Tribunal: CARF
Processo: 16366.720237/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720237/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.188 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
CIA IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os
custos, encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
CRÉDITO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM.
O pagamento de corretagem a pessoas jurídicas que atuam como representantes
comerciais autônomos, efetuando a colocação de produtos no mercado
(intermediação de vendas), não gera direito a crédito da contribuição, dado que
tal serviço não preenche a definição de insumo estabelecida para tal fim pela
legislação de regência, por não ser aplicado ou consumido diretamente na
fabricação de produtos destinados a venda ou nos serviços prestados pelo
contratante.
CRÉDITO. AGROINDÚSTRIA. INSUMO. AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE
FORNECEDORES INEXISTENTES DE FATO.
Correta a glosa de créditos do regime da não cumulatividade apurados sobre
aquisições de pessoas jurídicas em relação às quais a Administração colheu
informações que comprovam serem empresas de fachada, atuando apenas
como emissoras de documentos fiscais que artificialmente indicavam serem
pessoas jurídicas os fornecedores, que, na realidade, eram produtores rurais
pessoas físicas.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES À TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre
valores recebidos a título de ressarcimento de créditos relativos à contribuição
em epígrafe, por falta de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reverter a glosa dos encargos de depreciação da empilhadeira catepillar GLP, nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720237/2011-62
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.188 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720237/2011-62

termos do voto do relator. Vencida a conselheira Denise Madalena Green que revertia, também,
as glosas referentes ao serviço de corretagem na proporção dos insumos adquiridos.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, manteve a glosa dos
créditos apurados pela Recorrente atinente (i) aos serviços de corretagens; (ii) encargos de
depreciação; (iii) aquisições de PJ inexistente de fato – noteiras; e afastamento da atualização
pela Taxa Selic dos créditos apurados pela Recorrente, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um
dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se
logrou atender neste caso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96
e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os custos,
encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
CRÉDITO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM.
O pagamento de corretagem a pessoas jurídicas que atuam como representantes
comerciais autônomos, efetuando a colocação de produtos no mercado (intermediação
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.188 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720237/2011-62

de vendas), não gera direito a crédito da contribuição, dado que tal serviço não preenche
a definição de insumo estabelecida para tal fim pela legislação de regência, por não ser
aplicado ou consumido diretamente na fabricação de produtos destinados a venda ou
nos serviços prestados pelo contratante.
CRÉDITO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO (ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO).
Os bens incorporados ao ativo imobilizado geram créditos em relação aos encargos de
depreciação e amortização incorridos no mês, desde que tais bens sejam adquiridos para
utilização na produção de mercadorias destinadas à venda.
CRÉDITO.
AGROINDÚSTRIA.
INSUMO.
AQUISIÇÕES
DE
CAFÉ
DE
FORNECEDORES INEXISTENTES DE FATO.
Correta a glosa de créditos do regime da não cumulatividade apurados sobre aquisições
de pessoas jurídicas em relação às quais a Administração colheu informações que
comprovam serem empresas de fachada, atuando apenas como emissoras de
documentos fiscais que artificialmente indicavam serem pessoas jurídicas os
fornecedores, que, na realidade, eram produtores rurais pessoas físicas.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES À TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre valores
recebidos a título de ressarcimento de créditos relativos à contribuição em epígrafe, por
falta de previsão legal.
Em sede recursal, a Recorrente, exceção feita a glosa de encargos de depreciação,
reproduz suas razões de defesa. Adicionalmente pleiteia nulidade da decisão recorrida, por ter
apreciado questões não suscitadas na defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
1 - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
2 - Preliminar de nulidade
A Recorrente pleiteia a nulidade da decisão recorrida, por entender que restou o
acórdão ao destinar sua análise a questão não arguidas em sede defesa, infringiu o artigo 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/72.
Segundo a Recorrente, em nenhum momento foi arguido inconstitucionalidade e
ilegalidade de norma jurídica, sendo que o pronunciamento sobre referidas questões faz incidir
as previsões contidas no inciso II, do artigo 59, do Decreto no 70.235/72.
Sem razão a Recorrente. Isto porque, não houve nenhum prejuízo ou ausência de
análise das questões de fato e direto das matérias arguidas pela Recorrente, por conta do
pronunciamento da decisão recorrida que afirmou que “a autoridade administrativa não possui
atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos
que integram a legislação tributária”. Acaso houvesse alguma omissão de fundamentos
utilizados pela Recorrente por conta desse pronunciando, estaríamos diante de uma nulidade por
preterição do direito de defesa, o que não é o caso dos autos, onde resta demostrado que todas as
alegações apresentadas pela Recorrente foram analisadas.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.188 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720237/2011-62

Portanto, rejeito o pedido de nulidade da decisão recorrida por cerceamento do
direito de defesa.
3 – Meritoriamente
Meritoriamente, a Recorrente trouxe em seu recurso voluntário os seguintes
argumentos, que serão devidamente analisados: (i) direito ao crédito integral nas aquisições de
pessoas jurídicas inexistentes; (ii) direito ao crédito com despesas de corretagem; (iii) incidência
da Taxa Selic para apuração dos créditos de PIS/COFINS .
3.1 – Aquisições de pessoas jurídicas inexistente
Inicialmente, é imperioso destacar que a fiscalização glosou parcialmente o
crédito apurado pela Recorrente, considerando que admitiu a tomada de crédito presumido nas
operações que envolveram as empresas Única dos Grãos de Café e Cereais Ltda e Comércio e
Representações de Cereais Cambucci Ltda.
Essa reclassificação de crédito procedida pela fiscalização, teve como suporte
inicial todo trabalho realizado no âmbito das operações “tempo de colheita” e “robusta” e no
trabalho fiscal devidamente apresentadas na Informação fiscal carreadas aos autos, comprovando
exaustivamente que referidas empresas eram empresas de fachada, constituídas para
operacionalizar as operações fraudulentas, acarretando, na inidoneidade das operações.
Por outro lado, a fiscalização admitiu o direito da Recorrente apurar o crédito
presumido, admitindo que houve aquisição de café, não de pessoa jurídica, que daria crédito
integral de PIS/COFINS, mas de pessoa física, que daria crédito presumido.
Todas essas questões foram devidamente analisadas pela decisão, nos seguintes
termos:
Como detalhado no relatório, a glosa resultou de auditoria na qual se alcançaram as
mesmas características encontradas em trabalhos desenvolvidos em outros órgãos
fiscais (Broca e Tempo de Colheita na DRF Vitória e Robusta na DRF São José do Rio
Preto): de existência de esquema organizado com o fim de gerar créditos artificiais para
aproveitamento pelas indústrias ou empresas exportadoras de café.
O relato da auditoria incluiu uma série de elementos de prova que apontaria a
inexistência de fato das empresas que atuariam apenas com o único objetivo de fornecer
notas fiscais de pessoa jurídica. O conjunto probatório construído pela fiscalização
reúne fotografias tiradas em visita ao domicílio fiscal indicado pelas mencionadas
pessoas jurídicas, análises sobre a movimentação financeira das citadas empresas em
comparação aos valores de tributos devidos declarados, avaliação da evolução do
quadro societário, coleta de depoimentos de testemunhas, todo um universo de
elementos que comprovam a inexistência das referidas empresas.
O ardil consistia na interposição artificiosa de pessoas jurídicas atacadistas, chamadas
de empresas noteiras, entre as pessoas físicas produtoras de café e a pessoa jurídica
exportadora ou industrial. O artifício possibilitava à empresa industrial ou exportadora
inflar artificialmente o índice percentual para o cálculo do crédito não cumulativo sobre
o café adquirido, já que as aquisições de pessoas jurídicas comerciais atacadistas
geravam créditos para a sistemática de não cumulatividade nos percentuais de 1,65% e
7,6% sobre o valor das compras, respectivamente para o PIS e a Cofins, nos termos do
art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003.
Por outro lado, as compras realizadas diretamente de pessoas físicas geravam créditos
presumidos no percentual de 35% do crédito básico (assim considerado aquele
decorrente de aquisição de pessoa jurídica), nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de
2004.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.188 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720237/2011-62

O mencionado esquema fraudulento, sabe-se, embora concentrado nos Estados
produtores de Minas e Espírito Santo, espraiou-se por todo o país. Note-se, o benefício
econômico pretendido não estava voltado à redução do preço de compra, por isso as
vendas, via de regra ocorriam a preço de mercado. A vantagem ilicitamente almejada
era a apuração de créditos de PIS e Cofins em percentuais artificialmente elevados, já
que as aquisições de café de pessoas jurídicas, geram mais crédito que as compras feitas
diretamente dos produtores pessoas físicas.
Desse modo, diante das constatações acerca das pessoas jurídicas fornecedores que
comprovam a inexistência de fato das mencionadas pessoas jurídicas, entendeu a
autoridade que firma o despacho decisório glosar os créditos integrais vinculados a
essas situações.
Em sua defesa, a contribuinte contesta a conduta da Administração e invoca a tese que
não poderia sofrer nenhuma consequência tributária por conta de irregularidades fiscais
ou cadastrais verificadas em seus fornecedores uma vez que teria a prova do pagamento
das operações glosadas.
Diz ainda a interessada que à época das operações as empresas estavam ativas sem
qualquer restrição cadastral perante a Receita Federal ou a Administração Fiscal
Estadual, conforme consultas à situação das empresas realizadas no sistema CNPJ.
O exame dessa situação particular requer que sejam feitas algumas considerações
iniciais mais diretamente ligadas ao objeto do processo, isto é o motivo pelo qual a
Receita Federal do Brasil pronunciou-se no despacho decisório em litígio.
Trata-se o presente, como visto, de Pedido de Ressarcimento de crédito que a
contribuinte julga deter contra a Fazenda Pública. Ou seja, aqui não se trata de ação
positiva do Fisco no sentido de exigir tributação sob fato até então oculto dos registros
oficiais da pessoa jurídica. Não há, na situação posta, nessa medida, a necessidade de
que o Fisco traga aos autos elementos suficientemente robustos que convençam acerca
da existência de algum fato gerador e da conseqüente legitimidade da eventual
exigência formalizada.
Não. O caso em foco foi iniciado com a pretensão de exercício de um direito por parte
da contribuinte. De moto próprio, a contribuinte protocolou pleito no qual invoca direito
de crédito passível de lhe ser ressarcido pela Administração Tributária. Para reconhecer
esse direito, é preciso que a autoridade fiscal a quem cabe o exame do pleito tenha
segurança da liquidez e certeza do direito demandado para reconhecê-lo legítimo.
Colocada em xeque a legitimidade do crédito pleiteado, à autoridade cabe o
indeferimento do pleito.
A situação em exame não é de ação do Fisco na busca de valores à margem da
incidência tributária a ele competindo a comprovação da liquidez e certeza. No caso dos
autos, a comprovação da certeza e liquidez do direito pleiteado é encargo da
contribuinte, impondo-se ao Fisco o indeferimento do pedido no caso de insuficiência
na comprovação da firmeza do direito de crédito. No caso em tela, a auditoria foi além,
comprovando com elementos firmes que as pessoas jurídicas em foco tinham sua
existência unicamente vinculada à emissão de notas fiscais com o fim de que os
adquirentes pudessem elevar artificialmente o montante do crédito da não
cumulatividade.
Não se coloca sob suspeita aqui a ocorrência da operação de compra e venda do insumo.
Ocorre que a natureza da aquisição apurada pela fiscalização não tem aquela
que pretendeu a contribuinte. Os insumos foram adquiridos de pessoas físicas e geram
apenas créditos presumidos.
De outro lado, é irrelevante que as notas de compra de café tenham o destaque da
incidência de PIS e Cofins, uma vez que, comprovada a falsidade ideológica do
documento que indica venda de pessoa jurídica quando de fato, a operação se deu com
pessoa física, o valor dos tributos eventualmente inscritos no documento fiscal não
corresponde ao real.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.188 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720237/2011-62

A “cautela” de se travestir de terceiro de boa fé, fazendo periodicamente consultas aos
sistemas da Administração que registram a situação cadastral de pessoas jurídicas, como
forma de se resguardar de um futuro e eventual desvendamento do ilícito, apenas revela
mais um ponto importante sobre a forma de operação do esquema.
Importante destacar que, em atendimento à intimação fiscal, a Requerente afirmou
conhecer os sócios da empresa Cambuci; bem como que, em alguns casos, tinha o
conhecimento da estrutura física do fornecedor. De fato, Paulo Silvio Ferraz de
Carvalho, sócio da Correta Corretora de Mercadorias Ltda, respondeu, em depoimento à
fiscalização, que visitou as instalações da empresa Única dos Grãos, acompanhado dos
funcionários da Cia Iguaçu, José Renato e Reginaldo, assim como dos sócios Justino
Luiz Vargas Moraes e Antonio Marcos de Souza.
Ora, diante dos fatos trazidos no relatório da fiscalização especial acerca da existência
de sócios de fachada, bem como que os domicílios apontados, quando existentes, eram
bastante simples e utilizados apenas para emissão de nota fiscal, possuindo falta de
capacidade operacional, resta evidenciada, pelas respostas da Requerente descritas
acima, a impossibilidade de desconhecer a realidade fática dos fornecedores em
questão, não se permitindo acatar a alegação de terceiro de boa-fé.
Assim, correta a glosa de créditos calculados sobre os insumos perpetrados pela unidade
local quanto às aquisições que comprovadamente tiveram origem em pessoas físicas e
não em pessoas jurídicas como artificialmente noticiavam os documentos fiscais.
Importante destacar que, coerentemente, a unidade local admitiu crédito dessas
aquisições, reduzindo o percentual de apuração para o de compra de produtor rural.
Nesse contexto, nada há de se reparar.
Considerando que a Recorrente reproduziu em síntese suas razões de defesa e, por
concordar com a decisão de piso, adoto suas razões como causa de decidir para manter a glosa
tratada neste tópico.
3.2 – Serviços de Corretagem
A Recorrente alega que os serviços de corretagem são passiveis de creditamento
do PIS/COFINS, considerando sua relevância e essencialidade para o seu processo produtivo.
Assim discorre sobre o tema:
De fato, a atividade de corretagem é essencial historicamente para o setor cafeeiro. As
exportadoras, como a Recorrente, utilizam a atividade de corretagem para encontrar,
dentre os diversos produtores, pessoas físicas, jurídicas e cooperativas, aqueles que
forneçam o produto (amostra) desejado em melhores condições de comercialização.
Ao contrário do exposto pelo respeitável relator do acordão, tal serviço é, por razões
lógicas, realizado anteriormente à etapa de produção da Recorrente, visto que os
corretores intermedeiam as indústrias e os produtores rurais e atacadistas, que são
naturalmente pulverizados, compreendendo, entre outros atores, diversas pessoas físicas
e sociedades cooperativas. Portanto, ao aproximar a Recorrente de seus fornecedores, a
corretagem é peça-chave para a eficiente aquisição de café e sua produção. Sem
essa atividade, não é possível adquirir o principal insumo nas qualidades exigidas pelo
mercado nacional e internacional.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, entendo os serviços de
corretagem pagos a terceiros para intermediar a aquisição de insumos, no caso cafés, está fora do
contexto de processo produtivo realizado pela Recorrente, tratando-se de despesa administrativa
e anterior a etapa produtiva, não geradoras de crédito da não cumulatividade.
Assim, mantém-se as glosas sobre as despesas com serviços de corretagem.
3.3 – Taxa Selic
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.188 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720237/2011-62

Já em relação a incidência da Taxa Selic”, não vejo reparos a fazer na decisão,
cujas razões adoto para afastar as pretensões da Recorrente, a saber:
No tocante à atualização monetária pretendida, cabe esclarecer que ressarcimento e
restituição são institutos diferentes, porquanto ressarcimento é uma modalidade de
aproveitamento de créditos do IPI, PIS/Pasep e Cofins, ao passo que a restituição,
prevista no art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional (CTN), é a devolução à contribuinte de valores referentes a tributos ou
contribuições pagos indevidamente ou a maior pelo sujeito passivo, ou eja, de receita
que ingressou nos ofres da Fazenda Nacional e que não lhe pertencia de direito.
Com efeito, a legislação tributária distingue perfeitamente as hipóteses de restituição,
compensação e ressarcimento, sem considerar esta última uma espécie da primeira. É o
caso, por exemplo, dos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do
invocado § 4o do art. 39 da Lei no 9.250, de 1995, que ampara o abono de juros Selic
apenas nos casos de restituição e compensação.
A Instrução Normativa SRF n° 210, de 30 de setembro de 2002, é taxativa ao dizer, no
§ 2o do seu art. 38, que “não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de
créditos do IPI”, sendo tal restrição aplicável aos demais tributos que são ressarcíveis,
como o PIS/Pasep e Cofins.
O art. 52 da IN SRF no 600, de 2005, não diverge:
Art. 52. O crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF, passível
de restituição, será restituído ou compensado com o acréscimo de juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês em que:
...................................................................................................................................
§ 5o Não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como na compensação de referidos
créditos.
Também a IN RFB no 900, de 2008, em seu art. 72, §5o:
§ 5o Não incidirão juros compensatórios de que trata o caput: I - no ressarcimento de
créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como na
compensação de referidos créditos; e
II - na compensação do crédito de IRRF a que se referem o art. 40 e o caput do art. 41.
Da mesma forma, a IN RFB no 1.300, de 2012, em seu art. 83, §5o:
§ 5o Não incidirão juros compensatórios de que trata o caput:
I - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e
relativos ao Reintegra, bem como na compensação de referidos créditos;
e
II - na compensação do crédito de IRRF a que se referem o art. 47 e o caput do art. 48.
E Também a IN RFB no 1.717, de 2017, que atualmente disciplina a restituição,
compensação e ressarcimento, em seu art. 145:
Art. 145. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do sujeito
passivo:
I - quando a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito creditório;
II - na hipótese de compensação de ofício ou compensação declarada pelo sujeito
passivo, quando a data de valoração do crédito estiver contida no mesmo mês da
origem do direito creditório;
III - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins
e relativos ao Reintegra, bem como na compensação dos referidos créditos; e
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.188 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720237/2011-62

IV - na compensação do crédito de IRRF relativo a juros sobre capital próprio e de
IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a cooperativas a que se referem o art. 81 e
o caput do art. 82, respectivamente. (destaques acrescidos)
Cite-se, ainda, que a Lei no 10.833, de 29/12/2003 (conversão da MP no 135, de
31/10/2003, que tratou da Cofins não cumulativa), indeferiu expressamente a incidência
de correção monetária e juros sobre o valor a ressarcir de PIS/Pasep e Cofins, conforme
transcrito abaixo:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos §§ 1o
e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
...
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto nos incisos I e II do § 3o do art. 1o,
nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o, incisos II e III, 10 e 11 do art. 3o, nos §§ 3o
e 4o do art. 6o, e nos arts. 7o, 8o, 10, incisos XI a XIV, e 13.
Quanto ao § 4o do artigo 39, da Lei no 9.250, de 1995, invocado pela interessada, e que
dispõe que “a compensação ou restituição será acrescida de juros .... Selic ...,
acumulada mensalmente, calculados a partir do pagamento indevido ou a maior até o
mês anterior ao da compensação ou restituição...”, é evidente que não pode ser
observado no caso de ressarcimentos, já que se refere expressamente à hipótese de
pagamento indevido ou a maior, passível de compensação ou de restituição.
Portanto, ao contrário do entendimento da recorrente, há proibição legal para a
incidência de juros, calculado pela Selic ou por outro índice qualquer, no ressarcimento
das contribuições ao Pis e à Cofins.
Outrossim, a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais entendeu ser indevida a
aplicação da taxa Selic sobre ressarcimento:
PI. CRÉDITO PRESUMIDO. TAXA SELIC. NÃO-INCIDÊNCIA. A taxa Selic é
imprestável como instrumento de correção monetária, não justificando a sua adoção,
por analogia, em processos de ressarcimento de créditos incentivados, por implicar a
concessão de um "plus", sem expressa previsão legal. Recurso negado.” (Recurso:
RD/202-130025 - Processo: 10830.002072/00-91 - Recorrente: VALIMPRESS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ADESIVOS LTDA
(Atual
denominação: VALIMPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA) - Recorrida: Segunda
Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes - Interessado(a): FAZENDA
NACIONAL - Matéria: RESSARCIMENTO DE IPI.)
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em dar
parcial provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa dos encargos de depreciação da
empilhadeira catepillar GLP.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus

Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.188 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720237/2011-62

Fl. 918
DF CARF MF
Original